Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708118-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50500953, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 66212580). O STF devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do RE 1.522.507 (Tema 1.354), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “extinção de execução individual de sentença coletiva por ilegitimidade do exequente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 66212581). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010